Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-96.2016.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000802-96.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 473 do STF dispõe que: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

2. no âmbito do Poder Judiciário, sua atribuição é analisar exclusivamente o procedimento licitatório sob a ótica da legalidade, a fim de preservar o princípio da Separação dos Poderes e evitar a incursão no mérito administrativo, que envolve questões de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0000802-96.2016.8.11.0020, impetrado em face do MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, em que o juízo a quo denegou a segurança.

Argumenta a parte apelante que participou do Pregão Presencial, conforme Edital de Licitação no 002/2016, sendo declarada vencedora e tendo o objeto licitado adjudicado. No entanto, destaca-se a publicação do Parecer no 12/2016 da Corregedoria Geral do Município de Alto Araguaia, que se manifestou desfavoravelmente à homologação do certame devido à identificação de sobrepreço na contratação.

Aduz que houve a lavratura do Termo de Revogação o qual entende ser indevido, tendo em vista que não há qualquer comprovação que o preço ofertado no certame seja ilícito.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 122663521, p. 366.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 129772166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0000802-96.2016.8.11.0020, impetrado em face do MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, em que o juízo a quo denegou a segurança.

A parte apelante alega ter participado do Pregão Presencial, conforme Edital de Licitação no 002/2016, sendo declarada vencedora e tendo o objeto licitado adjudicado. No entanto, destaca-se o Parecer no 12/2016 da Corregedoria Geral do Município de Alto Araguaia, que se manifestou contrariamente à homologação do certame devido à identificação de sobrepreço na contratação.

A apelante argumenta que a lavratura do Termo de Revogação é indevida, pois não há comprovação de que o preço ofertado no certame seja ilícito.

Nesse sentido, requer a segurança pleiteada para determinar a nulidade do Termo de Revogação e a obrigatória Homologação do certame licitatório denominado Pregão Presencial no. 002/2016, com a contratação da empresa Recorrente.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença objurgada, não merece reparo, aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“(...) De início, aponto que o fato do licitante ser classificado no procedimento licitatório não enseja direito absoluto à homologação do objeto e adjudicação em seu favor. Vale dizer, a proposta vencedora gera mera expectativa de direito enquanto não homologado e adjudicado o seu objeto motivo pelo qual descabe lhe assegurar a adjudicação tão-somente por ter sido considerado a proposta vencedora. Ressalte-se que mesmo após a homologação e adjudicação do objeto, não há que se falar em obrigatoriedade da contratação, porquanto ainda há espaço para a discricionariedade da administração pública quanto ao melhor interesse público. (...)

No caso em apreço, a administração pública excluiu o objeto da licitação sob a justificativa de que violou o interesse público de selecionar a proposta mais vantajosa, uma vez que a proposta da impetrante teria sido muito superior àquela a contratada no certame anterior, para a prestação de iguais serviços.
(...)

Assim, à Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público. Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de maneira que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua discricionariedade, fazendo juízo a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efetiva existência de interesse público. Nas circunstâncias da causa, tem-se então que o ato administrativo atacado se mostra condizente com o espírito da Lei das Licitações, não podendo ser entendido como ilegal ou abusivo, a afastar o propalado direito líquido e certo.” (destaquei)

Conforme bem explicado na decisão supracitada, apesar da homologação ou da adjudicação da licitação, a Administração Pública tem o poder de anular o procedimento licitatório caso seja constatada alguma ilegalidade, ou de revogá-lo por razões de interesse público superveniente, no exercício de seu poder discricionário.

Inclusive é o disposto na Súmula 473 do STF:

“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA SEGURANÇA – PRETENSÃO RECURSAL DE RETOMADA DO CERTAME – INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE – EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.
O poder de autotutela abrange o dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de interesse público superveniente, desde que devidamente comprovado.
A revogação da licitação, quando antecede a homologação e a adjudicação, é perfeitamente pertinente e não exige o contraditório. O interesse público decorrente de fato superveniente, consubstanciado na ausência de competitividade e oferta próxima ao limite máximo, justifica, em tese, o ato de revogação de processo licitatório. Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessário que ambos os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, estejam presentes, notadamente, a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito. (N.U 0016028-07.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA.
1. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em nome do interesse público. 2. Para ultrapassar a motivação do ato impugnado seria necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança. 3. O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público.
4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3o do artigo 49 da Lei no 8.666/93. Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 30.481/RJ, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). (destaquei)

Por fim, é importante ressaltar que, no âmbito do Poder Judiciário, sua atribuição é analisar exclusivamente o procedimento licitatório sob a ótica da legalidade, a fim de preservar o princípio da Separação dos Poderes e evitar a incursão no mérito administrativo, que envolve questões de conveniência e oportunidade.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023